Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PERSEGUIÇÃO. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 129, § 9o, 147, 147-A, § 1o, II, e 163, II, do Código Penal, bem como no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (por diversas vezes). Foi fixado ainda o pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação pelos danos morais e mantidas as medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a tese de atipicidade do descumprimento de medida protetiva; (iii) examinar a dosimetria da pena e a valoração negativa das consequências dos crimes; (iv) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outras provas, como laudos periciais e testemunhos, o que se verifica no caso concreto.
4. O crime de perseguição caracteriza-se pela reiteração de condutas que perturbam a liberdade e a privacidade da vítima, evidenciada no caso pelo monitoramento constante e tentativas insistentes de reaproximação, mesmo após a concessão de medidas protetivas.
5. A ameaça é crime formal, que se consuma com a simples exteriorização do mal injusto e grave, independentemente da real intenção de concretizá-lo.
6. A materialidade do crime de lesão corporal restou comprovada pelo laudo pericial e depoimentos, atestando lesões condizentes com a agressão relatada pela vítima.
7. O delito de dano qualificado ficou evidenciado pelos relatos da vítima, laudo pericial e confissão extrajudicial do réu, demonstrando que ele quebrou celulares e ateou fogo em pertences da vítima.
8. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de eventual anuência da vítima, uma vez que tutela a Administração da Justiça.
9. A valoração negativa das consequências do crime foi correta, pois a vítima declarou em Juízo que necessitou de acompanhamento psicológico, em razão dos danos emocionais causados pelo réu.
10. A fixação de R$ 1.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9o; 147; 147-A, § 1o, II; 163, II. Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A. Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/2/2018. TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/7/2023; Acórdão 1823659, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/2/2024; Acórdão 1845415, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024.